Tribunal: CARF
Processo: 11516.006677/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006677/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.179 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
SIND DOS AUX ADM ESCOLAR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação principal,
em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 13/18, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 01/01 a 12/06, pois deixou de informar a contribuição
previdenciária relativa a pagamentos feitos à cooperativa de trabalho na área de saúde – Unimed
Florianópolis. Ciência do contribuinte em 3/1/08 (Aviso de recebimento – AR à fl. 21).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006677/2007-42
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006677/2007-42

Foi apresentada impugnação às fls. 22/31.
Foi proferido o Acórdão 07-14.051 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 358/361, que
julgou o lançamento procedente em parte, reconhecendo a decadência do período de 01/2001 a
11/2002.
Cientificado do Acórdão em 8/10/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 374), o
contribuinte apresentou recurso voluntário, em 31/10/08, fls. 363/373, no qual contesta o
lançamento, alega ilegalidade da taxa de juros Selic e caráter confiscatório da multa.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
No caso em apresso, a NFLD correlata, contendo o lançamento de obrigação
principal, é a NFLD que consta nos autos do Processo no 11516.006676/2007-06.
Conforme Acórdão 2301-006.866, de 15/1/2020, proferido em referido processo,
foi dado provimento ao recurso voluntário. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação
dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
Sendo assim, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo
obrigação principal, que foi cancelado. Portanto, deve também ser cancelada a multa exigida no
auto de infração em análise.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.179 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006677/2007-42

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital